Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-50.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. Processo em fase de julgamento do recurso de apelação, resultando prejudicada a pretensão a esta altura. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. Processo em fase de julgamento do recurso de apelação, resultando prejudicada a pretensão a esta altura. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores das prisões cautelares, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade julgado prejudicado.
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido de realização de exame papiloscópico efetuado na defesa prévia e reiterado em sede de alegações finais, após manifestação defensiva, na fase do artigo 402 do CPP, no sentido de que nada mais tinha a requerer. Preclusão lógica. Ademais, não demonstrado o prejuízo experimentado pela defesa em razão da não realização da perícia, ante o conjunto probatório coligido. Preliminar de nulidade rejeitada.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas, de uso e comercialização proscritos no país. Policiais militares que, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, avistaram o acusado e a testemunha Vagner caminhando, os quais, ao perceberem a viatura, aceleraram o passo, motivando a abordagem, tendo o acusado, logo antes de serem abordados, arremessado a mochila que trazia nas costas. Encontrada a mochila, nesta estavam as drogas apreendidas, em grande quantidade e embaladas individualmente. Acusado que negou a propriedade das drogas, afirmando que apenas estava passando pelo local e que o policial lhe dissera para afirmar que as drogas encontradas pertenciam ao Vagner, que já estava sendo abordado quando chegou, e, ao se negar a fazê-lo, foi levado para o distrito policial e os policiais lhe imputaram o tráfico. Negativa e versão apresentada que, além de fantasiosas, sucumbiram às provas dos autos. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em 13/36 acima do mínimo legal, pela personalidade antissocial do acusado e pelas consequências sociais perniciosas do delito. Alteração. Afastamento do aumento, por não demonstrada a primeira circunstância e própria do delito a segunda . Fixação da pena-base em 1/6 acima do piso, pela quantidade de drogas, como requerido pela acusação. Mantidos o acréscimo de 1/6 pela reincidência na 2a fase e o afastamento da incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, também pela reincidência, o que não configura bis in idem, porquanto considerada a previsão legal expressa que veda a concessão do benefício ao condenado reincidente. Penas redimensionadas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa mínimos.
MULTA. O preceito secundário do tipo penal do tráfico não padece de inconstitucionalidade ou ilegalidade. A situação econômica do réu já foi aferida na fixação de cada unidade pecuniária.
REGIME. Inicial fechado de rigor, ante o quantum da pena aplicada, a reincidência do acusado e a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (142 porções de maconha, 196 porções de cocaína e 118 porções de crack), com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, , ante a quantidade de penal corporal aplicada e sua reincidência.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de gratuidade da justiça indeferido na fase cognitiva.
Recurso ministerial provido e defensivo parcialmente provido, para redimensionar as penas impostas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa mínimos.